Tribunal: TJMT
Processo: 0052823-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0052823-20.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROOSEVELT RAMSAY TORRES - CPF: 048.122.711-34 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DUAS OMISSÃO – APENAS UMA CONFIGURADA – VICIO SANADO – ANÁLISE DA PORTARIA N. 12/2014 DA SEFAZ/MT– RECURSO COLHIDO PARCIALMENTE.

Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser
acolhido
para sanar o vício constatado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
Roosevelt Ramsay Torres
em desfavor do acórdão proferido no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 0052823-20.2015.8.11.0041, que negou provimento ao recurso.

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, uma vez que deixou de apreciar o que dispõe a Lei Complementar n. 79/2000 e a Portaria n. 12/2014 da SEFAZ/MT, a qual regula o cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Reafirma os argumentos constantes nas razões recursais, afirmando que é obrigado a trabalhar 10 (dez) dias ininterruptos, totalizando 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, em regime de dedicação exclusiva na Unidade Operativa de Fiscalização, inclusive no período noturno, sem receber adicional.

Assim, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios.

Por sua vez, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que deixou de apreciar o que dispõe a Lei Complementar n. 79/2000 e a Portaria n. 12/2014 da SEFAZ/MT, a qual regula o cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Reafirma os argumentos constantes nas razões recursais, afirmando que é obrigado a trabalhar 10 (dez) dias ininterruptos, totalizando 240 (duzentos e quarenta) horas mensais, em regime de dedicação exclusiva na Unidade Operativa de Fiscalização, inclusive no período noturno, sem receber adicional.

Analisando o acórdão embargado, verifico que, no que se refere a Lei Complementar n. 79/2000, não há qualquer omissão, uma vez que consta expressamente no acórdão que
esta dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF - Tributação, Arrecadação e Fiscalização, e prevê a jornada ordinária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis:

“
Art. 10. O regime de trabalho dos ocupantes do Grupo TAF será de 40 (quarenta) horas semanais.
”

Todavia, diante da conveniência e do interesse público da administração, o servidor pode ter jornada diferenciada.

No Grupo TAF diversos servidores trabalham em postos fiscais, em regime de plantão, com jornada extraordinária, conforme previsão da Portaria N° 199/2008 – SEFAZ:

“
Art. 2o As Gerências de Trânsito da SUCIT deverão remover no mínimo dez por cento de seus servidores que exercem a sua função em Postos Fiscais e Unidades Móveis, a cada semestre.

(...)”

“
Art. 3o A lotação resultante do rodízio dos servidores, atenderá ainda, os critérios de conveniência e oportunidade administrativa, e não ficará condicionada ao local de domicílio do servidor, podendo, inclusive, abranger as demais gerências subordinadas à SUCIT.

(
...
)”

“
Art. 9° A jornada de trabalho dos servidores lotados nas Gerências de Execução de Trânsito - GLES, GOES, GNOR e GSUL/SUCIT, que desempenham suas atribuições junto aos Postos Fiscais e Unidades Móveis,
será de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso
, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e descanso ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.
”

Já no que se refere à Portaria
n. 12/2014 da SEFAZ/MT, de fato, há omissão, de modo que faço sua análise neste momento.

Não obstante haver algumas poucas ordens de serviço constando que deve ser cumprida uma carga horária de 240 (duzentos e quarenta) horas por mês em plantão de 05 x 10,

entendo ser humanamente impossível que o servidor trabalhe 10 (dez) dias seguidos sem folga ou repouso.

Diante disso, em 1o de julho de 2014, por meio da Portaria Conjunta n. 12/2014 da SEFAZ/MT, foi regulamentada a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF,
ex vi
:

"Art. 1o As atividades funcionais de competência dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização executadas nas Unidades Operativas de Fiscalização serão exercidas em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária de quarenta horas semanais.

§ 1o As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24(vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, facultado ao titular da Gerência onde o servidor estiver lotado, após a análise da conveniência e oportunidade administrativa, alterá-la, mantendo-se a mesma proporção entre os dias trabalhados e de compensação ou obedecer ao horário de trabalho da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, previsto na legislação vigente.

§ 2o No cumprimento da sua escala de trabalho em cada turno de 24 (vinte e quatro) horas, o integrante do Grupo TAF deverá cumprir os seguintes intervalos de descanso:

I – um intervalo de 1h e 30m para almoço;

II – um intervalo de 1h e 30m para jantar;

III – um intervalo de 6 horas para descanso noturno."

Denota-se, também, que a Portaria N° 199/2008 – SEFAZ estabelece concessões recíprocas, embora a Embargante trabalhasse 10 (dez) dias consecutivos, é certo também que usufruía de 20 (vinte) dias de descanso.

É cediço que o repouso semanal remunerado é direito constitucionalmente garantido, nos termos do art. 7o, XV, da CF.

Todavia, no caso, a Portaria N° 199/2008 ao estabelecer trabalho de dez dias ininterruptos, está implícito que o labor se dará em finais de semana e feriados, ou seja, restam englobados estes dias trabalhados e devidamente compensados, em função do regime especial estabelecido para os servidores do Grupo TAF nas atividades em Postos Fiscais.

Há um alongamento da jornada de trabalho, mas que é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal no art. 7o, XIII
[1]
, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3o
[2]
.

No caso, a jornada diária foi estabelecida em dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Ora, observa-se que a Embargante não se queixa desse regime de trabalho, em qual o Grupo TAF já se encontra há muitos anos. Pretende, apenas, que lhe seja paga horas-extras, sob o pressuposto de que teriam direito à jornada 40 (quarenta) horas semanais.

Não me parece razoável essa pretensão, visto que a Embargante não pode pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos.

Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício dos dez dias de trabalho contínuo e o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

Nesse sentido:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – DECURSO DO PRAZO APÓS O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE MANTIDA – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS

ACOLHIDOS
. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser
acolhido
para ser corrigido.(N.U 0073000-89.2019.8.11.0000, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)”

Por essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos, contudo, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020